Tribunal: TJES
Processo: 5011764-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA.
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedoras contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, com revogação do benefício da gratuidade de justiça e fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível restabelecer a gratuidade de justiça após o recolhimento voluntário do preparo recursal; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de julgamento de embargos de declaração do banco e supressão da fase de memoriais; (iii) verificar se o contrato de renegociação de dívida, desacompanhado dos contratos originários, constitui título executivo extrajudicial hígido; (iv) determinar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegado como bem de família; (v) avaliar a possibilidade de reconhecimento de excesso de execução diante da ausência de demonstrativo do valor correto; (vi) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento voluntário do preparo recursal, quando a parte poderia comprovar hipossuficiência, configura preclusão lógica e renúncia tácita ao pedido de gratuidade de justiça.

A ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo banco e a não abertura de prazo para memoriais não configuram nulidade quando inexistente prejuízo concreto, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

O contrato de renegociação de operações de crédito, com confissão de dívida assinada por devedores e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial autônomo, dispensada a juntada dos contratos originais, salvo prova de vício específico, o que não ocorreu.

A análise da alegação de impenhorabilidade de imóvel como bem de família mostra-se incabível na ausência de efetiva constrição, podendo ser suscitada oportunamente nos autos da execução.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação do valor tido como correto com demonstrativo discriminado, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ônus não cumprido pelas apelantes, inviabilizando o exame do mérito.

O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios revela-se excessivo diante da baixa complexidade da causa e das circunstâncias do processo, devendo ser reduzido para 10% do valor da execução, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento voluntário do preparo recursal configura preclusão lógica do direito de requerer gratuidade de justiça.

Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, ainda que não julgados embargos de declaração da parte contrária ou não concedido prazo para memoriais.

O contrato de renegociação de dívida com confissão, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial autônomo, prescindindo da juntada dos contratos originários.

A alegação de impenhorabilidade de bem de família deve ser analisada no momento da constrição efetiva do bem.

A ausência de demonstrativo do valor tido como correto impede a apreciação da alegação de excesso de execução.

O percentual de honorários de sucumbência deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser reduzido quando fixado de forma excessiva e sem fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 2º, 282, § 2º, 364, § 2º, 487, I, 784, III, e 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 360; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 22.03.2018, DJe 05.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.283.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; TJ-MG, AC 10000200482560001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.11.2020; TJ-SP, Apelação 1001681-94.2022.8.26.0655, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 21.08.2024; TJ-SP, Apelação 1050597-24.2022.8.26.0506, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 11.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011764-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTALO BOUTIQUE DO COURO LTDA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA.
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO. REJEIÇÃO LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedoras contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, com revogação do benefício da gratuidade de justiça e fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível restabelecer a gratuidade de justiça após o recolhimento voluntário do preparo recursal; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de julgamento de embargos de declaração do banco e supressão da fase de memoriais; (iii) verificar se o contrato de renegociação de dívida, desacompanhado dos contratos originários, constitui título executivo extrajudicial hígido; (iv) determinar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegado como bem de família; (v) avaliar a possibilidade de reconhecimento de excesso de execução diante da ausência de demonstrativo do valor correto; (vi) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento voluntário do preparo recursal, quando a parte poderia comprovar hipossuficiência, configura preclusão lógica e renúncia tácita ao pedido de gratuidade de justiça.

A ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo banco e a não abertura de prazo para memoriais não configuram nulidade quando inexistente prejuízo concreto, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

O contrato de renegociação de operações de crédito, com confissão de dívida assinada por devedores e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial autônomo, dispensada a juntada dos contratos originais, salvo prova de vício específico, o que não ocorreu.

A análise da alegação de impenhorabilidade de imóvel como bem de família mostra-se incabível na ausência de efetiva constrição, podendo ser suscitada oportunamente nos autos da execução.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação do valor tido como correto com demonstrativo discriminado, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ônus não cumprido pelas apelantes, inviabilizando o exame do mérito.

O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios revela-se excessivo diante da baixa complexidade da causa e das circunstâncias do processo, devendo ser reduzido para 10% do valor da execução, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento voluntário do preparo recursal configura preclusão lógica do direito de requerer gratuidade de justiça.

Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, ainda que não julgados embargos de declaração da parte contrária ou não concedido prazo para memoriais.

O contrato de renegociação de dívida com confissão, assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial autônomo, prescindindo da juntada dos contratos originários.

A alegação de impenhorabilidade de bem de família deve ser analisada no momento da constrição efetiva do bem.

A ausência de demonstrativo do valor tido como correto impede a apreciação da alegação de excesso de execução.

O percentual de honorários de sucumbência deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser reduzido quando fixado de forma excessiva e sem fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 2º, 282, § 2º, 364, § 2º, 487, I, 784, III, e 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 360; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 22.03.2018, DJe 05.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.283.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; TJ-MG, AC 10000200482560001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.11.2020; TJ-SP, Apelação 1001681-94.2022.8.26.0655, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 21.08.2024; TJ-SP, Apelação 1050597-24.2022.8.26.0506, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011764-89.2021.8.08.0024

APELANTES: CHRISTALO BOUTIQUE DO COURO LTDA e TEREZA CRISTINA CHRISTOFARO ALBANO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CHRISTALO BOUTIQUE DO COURO LTDA
e
TEREZA CRISTINA CHRISTOFARO ALBANO
contra a r. sentença (ID 19164473) proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Na petição inicial dos embargos (ID 8892872), as embargantes, ora apelantes, sustentaram, em síntese:
a)
preliminarmente, a nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, ao argumento de que o contrato de renegociação de dívida não foi instruído com os contratos originários e com o demonstrativo de evolução do débito;
b)
a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 45.917, por se tratar de bem de família;
c)
a impossibilidade de penhora do imóvel de matrícula nº 57.240, por já ter sido alienado;
d)
o excesso de execução, decorrente da cobrança de juros remuneratórios e moratórios abusivos, notadamente a taxa de juros de mora de 173,62% ao ano;
e)
a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O banco embargado apresentou impugnação (ID 9504458), na qual arguiu, preliminarmente:
a)
a necessidade de revogação da gratuidade de justiça, por entender que as embargantes possuem capacidade financeira, destacando a alienação de um imóvel por valor expressivo pela segunda embargante;
b)
a rejeição liminar dos embargos por ausência de indicação do valor tido como correto e do respectivo demonstrativo de cálculo, em violação ao art. 917, § 3º, do CPC. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC, a validade do título executivo, a regularidade dos encargos pactuados, a penhorabilidade do bem indicado e a inexistência de prova da sua condição de bem de família, além de suscitar a ocorrência de fraude à execução na alienação do imóvel situado em São Paulo.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as embargantes informaram não ter outras provas a produzir (ID 11524571), enquanto o banco embargado reiterou suas teses e requereu o saneamento do feito e a produção de prova documental e testemunhal (ID 12011543).

Na sequência, o juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID 12737783), concedendo prazo comum de 20 (vinte) dias para a apresentação de memoriais. Em face desta decisão, o banco embargado opôs embargos de declaração (ID 14540544), alegando omissão quanto aos pedidos de saneamento e produção de provas.

Sem que houvesse decisão sobre os aclaratórios do banco e antes de oportunizar a apresentação de memoriais, foi proferida a r. sentença (ID 19164473), que julgou improcedentes os embargos à execução. O dispositivo da sentença foi lavrado nos seguintes termos: “Isto posto, julgo improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, revogando a decisão que deferiu a assistência judiciária, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da execução.”

Irresignadas, as embargantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 41206989) as apelantes sustentam, em suma:
(I
)
a nulidade da sentença por
error in procedendo
, consistente na ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo banco apelado e na supressão da fase de apresentação de memoriais;
(II
)
cerceamento de defesa por não ter sido apreciado o pedido de exibição de documentos e pela impossibilidade de visualização da impugnação no sistema PJe;
(III)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de impenhorabilidade do bem de família;
(IV)
a nulidade da execução por iliquidez e incerteza do título;
(V)
a aplicabilidade do CDC;
(VI
)
a impenhorabilidade do imóvel residencial;
(VII
)
o excesso de execução pela abusividade dos juros moratórios;
(VIII)
a desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

1)
DO PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE
GRATUIDADE D
A
JUSTIÇA

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de restabelecimento do benefício de gratuidade da justiça formulado pelas Apelantes em seu arrazoado recursal.

A benesse, inicialmente concedida em primeiro grau, foi revogada pela r. sentença. Em sede de apelação, as recorrentes reiteram o pleito, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Contudo, após a interposição do recurso, este Relator, com base no § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação das Apelantes para que comprovassem a alegada hipossuficiência ou, alternativamente, efetuassem o recolhimento do preparo recursal (ID 11276852).

Em atendimento ao referido despacho, as Apelantes optaram por efetuar o pagamento do preparo, juntando aos autos as respectivas guias e comprovantes (IDs 11820717, 11820719 e 11820720). Tal conduta processual revela-se manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. O recolhimento voluntário do preparo recursal, quando a parte poderia ter se utilizado da oportunidade para comprovar sua condição de hipossuficiência, constitui ato que denota a sua capacidade financeira para arcar com os custos do processo, operando-se, na hipótese, a preclusão lógica do direito de postular o benefício.

A preclusão lógica é a perda de uma faculdade processual pelo fato de se haver praticado um ato incompatível com o exercício dessa faculdade. Ao realizar o pagamento das custas do recurso, as Apelantes praticaram ato que contradiz a alegação de pobreza na forma da lei, renunciando tacitamente ao benefício que pleiteavam. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do
venire contra factum proprium
" ( AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018)
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Apelantes.

2) DA TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

As Apelantes arguem a nulidade da sentença por vício de procedimento, sob o fundamento de que o MM. Juiz de primeiro grau não teria apreciado os embargos de declaração opostos pelo banco Apelado (ID 14540545) e, consequentemente, suprimido a fase de apresentação de memoriais, que havia sido anteriormente determinada (ID 12737783).

A alegação, contudo, não merece prosperar.

O processo é um instrumento para a realização do direito material, e sua condução é confiada ao magistrado, que, como presidente do feito, tem o dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da aplicação dos princípios do livre convencimento motivado e da direção processual, consagrados em nosso ordenamento.

No caso dos autos, após as partes serem instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, o juízo
a quo
, entendendo que o acervo probatório documental era suficiente para a formação de sua convicção, anunciou o julgamento do feito, concedendo prazo para memoriais. Contra esta decisão, o banco Apelado opôs embargos de declaração, arguindo a necessidade de saneamento prévio do feito.

A prolação da sentença de mérito, ainda que sem a apreciação expressa dos referidos embargos de declaração ou a abertura formal do prazo para memoriais, não configura, por si só, nulidade.

Ademais, eventual nulidade pela falta de apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Apelado configuraria, em tese, prejuízo ao próprio Banco apelado, e não às Apelantes, que, inclusive, se beneficiariam da preclusão de eventuais argumentos que o banco pretendesse aclarar.

No que concerne à prolação da sentença quando ainda pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo banco apelado, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida. O próprio art. 282, § 2º, do CPC consagra o princípio da instrumentalidade das formas ao dispor que a nulidade depende da demonstração de prejuízo, o que,
in casu
, inexiste. Afinal, o mérito foi solucionado de forma inteiramente favorável ao recorrido, afastando-se, por consequência, a decretação de nulidade.

Quanto à alegada supressão da apresentação de razões finais em memoriais, embora o magistrado tenha anteriormente consignado que concederia prazo para tal manifestação, cumpre registrar que a prática desse ato não é obrigatória, sobretudo em hipóteses de julgamento antecipado da lide, nas quais sequer se instaura fase instrutória.

Com efeito, o art. 364, § 2º, do CPC prevê a possibilidade de substituição do debate oral — que se realiza em audiência de instrução — pela apresentação de razões finais escritas. Todavia, considerando que as próprias embargantes, ora apelantes, declararam não haver outras provas a produzir e requereram expressamente o julgamento antecipado da lide, não se configura obrigatoriedade de concessão de prazo para apresentação de razões finais escritas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - RECURSO TEMPESTIVO - INTERESSE RECURSAL - PRESENÇA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
- POSSIBILIDADE - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - IRRELEVÂNCIA DA PROVA ORAL - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO -
ALEGAÇÕES FINAIS - DESNECESSIDADE
- CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO - LEI Nº 8.245/91 - REQUISITOS PREENCHIDOS. Não há que se falar em intempestividade quando protocolado o recurso de apelação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, após ciência eletrônica pela parte da decisão que não acolheu os embargos declaratórios. Há interesse recursal quando a parte busca, através do recurso, a anulação ou a reforma de uma decisão prejudicial aos seus interesses, ou evidente a pretensão de alcançar algum proveito ou uma situação mais favorável .
Pode o juiz julgar antecipadamente o mérito com base nos documentos constantes dos autos, sem que isso configure cerceamento de defesa, mormente quando se mostra desnecessária a produção de outras provas para o desate da lide
.
A oportunidade de apresentar alegações finais configura-se faculdade do juiz, que poderá determinar, ou não, a sua apresentação de acordo com a complexidade da matéria em debate, podendo ser dispensada caso o processo esteja maduro para julgamento
. Nos termos da Lei n. 8.245/91, em casos de locação comercial por prazo indeterminado, o locador de imóvel não residencial possui a faculdade de rescindir o contrato de locação, por denúncia, com a retomada do bem, bastando a notificação por escrito do locador, concedendo ao locatário o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. (TJ-MG - AC: 10000200482560001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020)

Não há, outrossim, demonstração de prejuízo concreto às Apelantes pela não apresentação de memoriais, não havendo justificativa para a anulação da sentença por este motivo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. A propósito, confira-se:

ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D .O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito qualificado e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – ALEGAÇÕES FINAIS – DESNECESSIDADE – Obreiro manifestou-se a respeito da prova produzida, nada requerendo em termos de dilação probatória, exceto a repetição ou complementação da perícia, as quais são desnecessárias –
Abertura de prazo para alegações finais implicaria em mera repetição do arrazoado já apresentado – Ademais, o obreiro, em seu recurso, não comprova prejuízo, sequer indicando o que alegaria ou requereria se tivesse tido a oportunidade de fazê-lo – Ausente prejuízo, não há nulidade a ser declarada
- MÉRITO - AUSÊNCIA DE NEXO – Provada pericialmente a ausência de nexo com o labor, indevida a indenização acidentária. Preliminares afastadas - Improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016819420228260655 Várzea Paulista, Relator.: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 21/08/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024)

Dessa forma, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, uma vez que as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre os fatos e documentos ao longo de toda a instrução processual, desde a petição inicial dos embargos até as diversas manifestações subsequentes.

Por tais razões,
não merece acolhimento a tese de
nulidade da sentença por
error in procedendo
.

3) DA ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÍGIDO

As Apelantes reiteram a tese de que a execução é nula, porquanto o "Contrato de Renegociação de Operações de Crédito" não teria sido instruído com os contratos originários que deram origem à dívida confessada. Argumentam que tal ausência retiraria a liquidez e a certeza do título executivo.

Todavia, a tese não se sustenta diante da autonomia do instrumento de confissão e renegociação de dívida como título executivo extrajudicial.

O instrumento que aparelha a execução (ID 8892846, p. 5-9) representa uma novação da dívida anterior. Por meio dele, as Apelantes, de forma livre e consciente, reconheceram a existência de um débito pretérito e ajustaram novas condições de pagamento, com novo valor, novo prazo e novos encargos, extinguindo as obrigações anteriores e criando uma nova. A novação, prevista no Código Civil, é exatamente o ato de criar uma obrigação nova, substituindo e extinguindo a anterior.

Dessa forma, o "Contrato de Renegociação de Operações de Crédito", devidamente assinado pelas devedoras e por duas testemunhas, constitui, por si só, um título executivo extrajudicial autônomo, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Ele representa uma dívida líquida, certa e exigível, sendo o valor do débito expressamente consignado (R$ 129.719,77), assim como as condições de seu adimplemento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de execução fundada em instrumento de confissão de dívida, é despicienda a apresentação dos contratos que originaram o débito renegociado, salvo se o devedor, de forma específica e fundamentada, demonstrar a existência de vícios nos negócios jurídicos pretéritos que maculem a própria validade da renegociação, o que não ocorreu no caso em tela, onde as alegações são genéricas. Nesse sentido:

[...]
A jurisprudência da Corte, em sintonia com o entendimento do STJ, reconhece que o instrumento de confissão de dívida, preenchendo os requisitos legais, é título executivo autônomo, sendo desnecessária a exibição de contratos que deram origem à dívida confessada
. Os documentos apresentados pelo banco credor são aptos para demonstrar a evolução do débito e possibilitar a aferição da regularidade dos encargos. A apelante, no entanto, não apontou de forma específica as supostas abusividades, limitando-se a alegações genéricas. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10505972420228260506 Ribeirão Preto, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 11/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/12/2024)

Portanto, a ausência dos contratos originários não retira a força executiva do título que embasa a presente execução. A r. sentença, neste ponto, não merece qualquer reparo.

4) DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA

As Apelantes se insurgem contra a possibilidade de penhora do imóvel de matrícula nº 45.917 (apartamento 302 do Edifício Enseada Azul), alegando tratar-se de bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90.

Contudo, ao se examinar o processo de execução que deu origem à oposição dos embargos à execução (n.º 5020457-62.2021.8.08.0024), não se constata a efetiva constrição do bem imóvel em debate. Assim, caso a penhora venha a ser efetivada, poderão as apelantes, mediante simples petição nos autos principais, alegar e comprovar a natureza de bem de família do referido imóvel.

5)
DO
ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO

As Apelantes argumentam a existência de excesso de execução, centrando sua tese na suposta abusividade dos encargos moratórios, que alcançariam o patamar de 173,62% ao ano.

Contudo, a r. sentença aplicou corretamente a regra processual do artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. A referida norma impõe ao embargante, que alega excesso de execução, o dever de declarar na petição inicial o valor que entende como correto, apresentando um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Trata-se de um requisito de admissibilidade específico para a alegação de excesso de execução. A ausência de tal demonstrativo, ou a sua apresentação de forma genérica, acarreta a rejeição liminar dos embargos, se este for seu único fundamento, ou o não conhecimento da referida alegação, caso haja outros fundamentos.

No caso em apreço, as Apelantes limitaram-se a tecer alegações genéricas aos encargos contratuais e a sugerir que a dívida fosse recalculada com base em uma taxa de juros de 12% ao ano. Não apresentaram, contudo, qualquer planilha ou cálculo detalhado que demonstrasse, ponto a ponto, as supostas incorreções no cálculo do credor e qual seria o valor efetivamente devido, segundo sua ótica.

A mera alegação de abusividade, desacompanhada de um cálculo contraposto que demonstre de forma clara e objetiva o valor que se entende devido, não atende à exigência legal e impede a análise do mérito da questão. A finalidade da norma é conferir objetividade à discussão, permitindo que a execução prossiga, desde logo, pelo valor incontroverso. Ao não cumprirem tal ônus, as Apelantes inviabilizaram a apreciação de sua tese.

Correta, portanto, a r. sentença ao não conhecer do fundamento de excesso de execução.

6) DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por fim, as Apelantes pleiteiam a redução dos honorários advocatícios, fixados pela sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

No ponto, assiste-lhes razão, pois a fixação no patamar máximo ocorreu sem fundamentação específica que justificasse tal elevação, especialmente à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar da prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, observa-se que a demanda não apresentou complexidade fática ou jurídica relevante, o trâmite processual foi breve, não houve produção de prova pericial nem incidentes processuais significativos. Ademais, os patronos possuem domicílio profissional na mesma comarca em que tramitou o feito e, embora tenham logrado êxito na rejeição dos embargos à execução, não se constatam elementos que evidenciem diligência excepcional ou zelo profissional acima do ordinário.

Assim, ponderando os parâmetros legais e as circunstâncias específicas destes autos, entendo adequado reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual que remunera de forma proporcional o trabalho desenvolvido e observa os critérios estabelecidos no Código de Processo Civil.

7) DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais devidos pelas apelantes para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.